Tribunal: TJDFT
Processo: 0003351-29.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0003351-29.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: MARCELO UPELANO DE SENNA RODRIGUES, ADRIANA RIBEIRO, VALE DO SAO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador